Tribunal: TJES
Processo: 0013370-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013370-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por estar indene de dúvidas que entre a ciência inequívoca da invalidez e o requerimento administrativo com a finalidade de indenização decorreu prazo superior a 1 (um) ano, resta implementando o prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
de recurso de apelação cível interposto por PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA em face da sentença (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 361/365 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de ressarcimento de indenização paga a segurado, ajuizada em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão atinente à indenização securitária, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 371/385 do pdf) esclarece o recorrente que o acidente que afastou o colaborador Leonardo Ramos Moreira, aconteceu no dia 18.1.2016, mantendo-o afastado do trabalho até 17.8.2018, oportunidade em que o INSS o encaminhou para reabilitação e o inseriu novamente na empresa em maio de 2019, tendo a requerente entrado com o pedido de indenização que foi negado pela seguradora alegando prescriçäo do direito.

Alega que embora não conheça ser o prazo prescricional de 1 ano, este somente se inicia na data que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e extensão da incapacidade de que restou acometido.

Assenta que, ao contrário do estabelecido na sentença, a ciência inequívoca da invalidez e extensão da incapacidade só pode ser comprovada em maio de 2019.

Isso porque é “impossível fazer uma averiguação da real extensäo das lesões do colaborador, enquanto o mesmo está de licença às tratando, nesse caso só possível começar a fazer tal análise após o INSS o encaminhar para reabilitação, para que se possa averiguar a sua capacidade laboral e ela só pode ser comprovada, inequivocamente, quando Leonardo é liberado da reabilitação profissional pela autarquia”.

Contrarrazões (ID nº 3420216 - Vol. I e II do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco ser ponto pacífico no presente caso que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 1 (um) ano, conforme se infere do art. 206, § 1º, inciso II, do CC, ao prever que:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Tal raciocínio, inclusive, é o que se extrai do teor da Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Cinge-se, portanto, a insurgência instrumentalizada no presente recurso em definir, efetivamente, em qual o momento se pode extrair ter o segurado ciência inequívoca da sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometido.

O magistrado, após examinar o acervo probatório, concluiu que “no caso dos autos, observa-se o inequívoco conhecimento pelo segurado e sua empregadora, do estado de invalidez, desde junho de 2016, com base em relatório médico por eles mesmos referidos” - (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 364 do pdf).

De fato, ao examinar o laudo em alusão, datado de 16 de junho de 2016, constante de fl. 72 do pdf (ID nº 3420216 - Vol I), tem-se que o ortopedista e traumatologista Rafael Moreira Mattos (CRM ES 8153) é expresso, em seu relatório médico, ao assentar que se encontra o “paciente em acompanhamento pós-operatório de lesão complexa da mão esquerda – acidente com serra circular, amputação do terceiro dedo, submetido a múltiplas cirurgias (sutura, tenorrafia, enxerto de tensão e de nervo), evolui com rigidez, parestesia e limitação funcional importante do membro acometido, estimado em 70% (setenta por cento). Quadro estabilizado, sem prognóstico de ganho funcional”.

Se não bastasse, tal como restou consignado na sentença, verifica-se que o acidentado, já em 2 de fevereiro de 2016 (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 101 do pdf), ou seja, pouco depois do acidente ocorrido em 18 de janeiro do referido ano, requereu - junto ao INSS - o benefício de auxílio-doença, tendo seu direito sido reconhecido em 18 de março de 2016, conforme se extrai da seguinte passagem do documento em alusão:

Em atenção ao seu pedido de auxílio-doença, apresentado no dia 02/02/2016, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho.

Assim, em observância que o pedido administrativo de pagamento de indenização somente foi realizado em 4 de abril de 2019 (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 69/71 do pdf), utilizando-se, inclusive, dentre os diversos documentos apresentados, os elementos probatórios acima citados, tem-se o implemento do prazo prescricional.

Não por outro motivo que a sentença destacou, ainda, que:

[...] a presente demanda foi proposta em novembro de 2019 e que o acordo realizado pelo empregado e sua empregadora, ora requerente, na Justiça do Trabalho foi protocolizado para homologação em agosto de 2019 (vide fls. 42/59-v).

Em suma, entendo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, restando, pois, afastadas as alegações autorais de que a ciência inequívoca se deu a partir da data da liberação do segurado pela autarquia para reabilitação profissional, em 2018.

Ante o exposto e sem mais delongas, com fulcro nos arts. 487, II, e 488 do CPC, acolho a prejudicial de prescrição da pretensão atinente à indenização securitária e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Assim, não obstante a densidade das arguições apresentadas em sede de recurso de apelação, não vejo como dissentir da conclusão exposta na sentença proferida quanto ao reconhecimento da prescrição.

Não desconheço, inclusive, posicionamento jurisprudencial no sentido de que a ciência inequívoca, como no caso dos autos, em que há imputação de membro, se efetivaria em momento até mesmo anterior ao estabelecido na sentença, qual seja, a data do acidente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ACIDENTE COM AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ CONSOLIDADA NA DATA DO ACIDENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O prazo prescricional nas ações de cobrança de seguro de vida tem início a partir do momento em que o segurado tem conhecimento inequívoco de sua invalidez, pois esta constitui o fato gerador de sua pretensão. II. Na hipótese vertente, a ciência inequívoca acerca da invalidez do Autor se deu no momento do acidente, quando houve a amputação do dedo da mão esquerda. [...] Portanto, como o acidente descrito na inicial ocorreu em 29/01/2016 e a presente ação só foi ajuizada em 01/03/2019, ou seja, há mais de um ano da ciência do Autor acerca do fato gerador. amputação do dedo, por certo que operou-se a prescrição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0806453-04.2019.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJ 7.3.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ACIDENTE COM AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ CONSOLIDADA NA DATA DO ACIDENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O prazo prescricional nas ações de cobrança de seguro de vida tem início a partir do momento em que o segurado tem conhecimento inequívoco de sua invalidez, pois esta constitui o fato gerador de sua pretensão. II. Na hipótese vertente, a ciência inequívoca acerca da invalidez do Autor se deu no momento do acidente, quando houve a amputação do dedo da mão esquerda. III. Quanto à alegação de que houve pedido de indenização na via administrativa, o que interromperia o prazo prescricional, tem-se que o Apelante não comprovou tal afirmativa. Embora tenha apresentado prova documental constante de “Aviso de Sinistro. Seguro de Vida. Invalidez por Doença ou Acidente”, tem. se que além de não possuir o timbre da seguradora HSBC Seguros S/A, não há nos autos comprovante de entrega desse documento à Seguradora, a fim de dar início ao pedido de indenização. lV. Portanto, como o acidente descrito na inicial ocorreu em 29/01/2016 e a presente ação só foi ajuizada em 01/03/2019, ou seja, há mais de um ano da ciência do Autor acerca do fato gerador. amputação do dedo, por certo que operou-se a prescrição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0806453-04.2019.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 07/03/2022; Pág. 154)

APELAÇÃO. "AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO". PRESCRIÇÃO ÂNUA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, II, "B" DO CÓDIGO CIVIL E ENUNCIADO SUMULAR Nº 101 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 278 DO STJ. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO ACIDENTE. DECORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil e do verbete sumular 101, da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora. 2. É certo que na hipótese o autor figura como segurado do contrato, motivo pelo qual não se sujeita a prazos prescricionais diversos, mas ao ânuo, visto que somente aos terceiros beneficiários do contrato seria aplicável o prazo decenal. 3. Ciência inequívoca que se deu quando do acidente que acarretou a amputação do quarto quirodáctilo da mão esquerda, momento em que ficou constatada a invalidez permanente, sendo esta data considerada como marco inicial da prescrição, de acordo com o verbete sumular 278 do STJ. 4. Decorrido prazo superior a um ano entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da ação, incontroversa a prescrição da pretensão. (TJPR; ApCiv 0025284-28.2020.8.16.0021; Cascavel; Décima Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; DJ 5.11.2021 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA DE SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DA SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. COBRANÇA DA COBERTURA SECURITÁRIA QUE SE FUNDA NA INVALIDEZ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 278 DO STJ. AUTOR QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DE PARTE DO SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE COINCIDE COM A DATA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR CONTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DA SÚMULA 229 DO STJ VEZ QUE FORMULADO TAMBÉM QUANDO TRANSCORRIDO O PRAZO ÂNUO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 8ª Câmara Cível, 0022332-08.2021.8.16.0000, Ponta Grossa, Rel. Des. MARCO ANTONIO ANTONIASSI, DJ 17.6.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR QUANTO À INVALIDEZ EM RAZÃO DA AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO INDICADOR DA MÃO. INVALIDEZ NOTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 206, §1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, 9ª Câmara Cível, 0013545-59.2015.8.16.0045, Rel. Des. ARQUELAU ARAUJO RIBAS, DJ 9.3.2020 - destaquei).

Esta, inclusive, foi a posição recentemente adotada por esta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AMPUTAÇÃO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que, de acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Precedentes STJ. Súmulas nº 101 e 278 STJ. 2. Via de regra, a jurisprudência do Sodalício entende que a ciência inequívoca da invalidez dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Contudo, em casos análogos ao dos autos, em que a incapacidade laboral alegada decorreu de amputação de membro, vem se consolidando a compreensão de cuidar-se de invalidez permanente notória, de modo que o prazo prescricional é deflagrado a partir da data da amputação. Precedentes STJ e TJSP. 3. No caso dos autos, portanto, a ciência inequívoca pelo autor acerca da incapacidade se deu em 04.10.2016, data em que ocorreu a cirurgia de amputação de 5º pododáctilo, de modo que não foi respeitado o prazo prescricional de um ano para o ajuizamento da demanda disposto no art. 206, §1º, inciso II, alínea b, do Código Civil, haja vista que o ajuizamento da demanda se deu somente em 22.03.2018. [...] Sentença mantida. (TJES; AC 0004389-66.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; DJ 10.2.2022 - destaquei)

De qualquer sorte, ainda que não adotado tal entendimento e sedimentado como termo a quo a data do laudo confeccionado em 16 de junho de 2016, conforme a sentença proferida, tem-se por muito superado o prazo de 1 (ano) frente ao pleito administrativo somente apresentado em 4 de abril de 2019.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR